Tribunal: TJES
Processo: 0047673-64.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047673-64.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CIRURGIA REALIZADA SEM CONSENTIMENTO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À ENTIDADE FILANTRÓPICA. PREJUDICIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização civil por erro médico, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida. Em embargos, o juízo também indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro médico, ausência de consentimento válido e falha no dever de esclarecimento em cirurgia que resultou na paraplegia da requerente, de forma a justificar a responsabilização civil; (ii) analisar a concessão da gratuidade de justiça à requerida, entidade filantrópica, conforme o artigo 51 do Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial conclui que a cirurgia na coluna cervical era imprescindível, de alto risco e adotada em conformidade com os padrões técnicos, visando evitar danos mais graves à saúde da paciente.

4. O termo de consentimento, ainda que assinado pela filha da requerente, foi validado como legítimo diante do contexto emergencial e da gravidade do quadro clínico da paciente, não configurando ausência de esclarecimento.

5. Não há comprovação de imperícia, negligência ou imprudência por parte da equipe médica da requerida, tampouco evidências de que as condutas adotadas tenham violado normas médicas ou jurídicas aplicáveis.

6. Quanto ao recurso da requerida, o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.742.251/MG) estabelece que entidades beneficentes que prestem serviços a idosos são dispensadas de comprovar hipossuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça. Todavia, a prejudicialidade do recurso é reconhecida, visto que a requerida foi vencedora na demanda e não haverá sucumbência a ser suportada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da requerente conhecido e desprovido. Recurso da requerida julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A cirurgia emergencial realizada com base em critérios técnicos adequados e consentimento assinado em contexto justificável não configura erro médico ou violação ao dever de esclarecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §11, e 99, §3º; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da requerente, bem como julgar prejudicado o recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
RENILDA SILVA PIROLA
(requerente)
e pela

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VIT
Ó
RIA
(requerida)

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (evento 9306146), assim como, em sede de embargos, indeferiu o benefício da gratuidade pleiteado pela requerida (evento 9306149).

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA REQUERENTE

A requerente/apelante sustenta, em abreviada síntese, nas razões do evento 9306153, que: 1) foi submetida a uma cirurgia cervical, embora tivesse procurado tratamento para dores na coluna lombar, sendo que, após o procedimento, que não foi autorizado, ficou inválida, necessitando de cadeira de rodas permanentemente; 2) não foi informada sobre os riscos do procedimento, nem autorizou a cirurgia realizada, sendo que o termo de consentimento foi assinado por sua filha, iletrada e sem poderes legais para representá-la, contrariando o dever legal de que o consentimento deve ser dado pelo próprio paciente; 3) não foi informada de alternativas terapêuticas menos invasivas e de seus riscos, e a perícia constatou a modificação do tipo de cirurgia sem a devida comunicação ou autorização da paciente; 4) o procedimento deveria interromper a evolução dos sintomas, mas agravou o quadro clínico, resultando em invalidez; 5) houve negligência, imprudência e imperícia tanto na escolha do tratamento quanto na execução da cirurgia; 6) a sentença julgou improcedente o pedido inicial, apesar das evidências de ausência de consentimento válido, negligência no tratamento e agravamento da condição clínica. Diante disso, requer a reforma da sentença, alegando que a responsabilidade médica é evidente pela omissão e falhas no dever de esclarecimento, no procedimento adotado e no resultado danoso à sua saúde.

Contrarrazões apresentadas pela requerida/apelada no evento 9306157, pelo desprovimento do recurso, assinalando, resumidamente, que: 1) a cirurgia foi necessária devido à gravidade da condição da paciente, que apresentava mielopatia espondilótica cervical; 2) o procedimento seguiu critérios técnicos adequados, sem desvios do protocolo médico; 3) a paciente e seus familiares foram devidamente informados sobre o quadro clínico, os riscos e as cirurgias necessárias; 4) os documentos comprovam consentimento da paciente e da filha; 5) a obrigação médica é de meio (não garante o resultado), e os médicos agiram com diligência ao tratar o caso; 6) o laudo pericial confirmou a regularidade dos procedimentos e descartou negligência ou erro.

A requerente relatou que, em 2011, procurou tratamento médico para dores na coluna lombar e foi submetida a cirurgia na coluna cervical sem consentimento válido, e que após o procedimento, tornou-se paraplégica, necessitando de cadeira de rodas. Alegou negligência médica, ausência de esclarecimento adequado sobre os riscos e alternativas terapêuticas, bem como alteração indevida do procedimento inicialmente planejado.

A controvérsia reside em determinar se houve erro médico e violação do dever de esclarecimento no procedimento realizado pela equipe médica do hospital requerido, de forma a justificar a responsabilização civil pelos danos sofridos pela paciente.

Em que pese a irresignação da requerente não identifico razão para reforma da r. sentença atacada, que rejeitou seu pedido, diante da ausência de prova de erro médico e na validação do procedimento realizado conforme os padrões técnicos.

Apesar da alegação de ausência de consentimento, o termo de autorização e o contexto emergencial corroboram a legitimidade da conduta médica.

A análise detalhada da prova pericial e documental carreada aos autos não permite concluir que houve imperícia, imprudência ou negligência por parte da equipe médica.

A prova pericial confirmou que a cirurgia na coluna cervical era imprescindível e de alto risco, visando evitar danos ainda mais graves,
in verbis
:

(...)

De acordo com o relato da Autora, no ano de 2010 começou a apresentar quadro clínico de dor tipo formigamento irradiada da região lombar para o membro inferior direito.

Inicialmente, buscou atendimento com médico Ortopedista, Dr. Dejair, que solicitou exame de imagem da coluna vertebral lombar - Exame de Ressonância magnética da coluna vertebral lombar - em 24.11.2010 (fls. 24).

A Autora foi encaminhada pelo Dr. Dejar para o médico Ortopedista Dr. Rodrigo Rezende, especialista em coluna vertebral, e este encaminhou para o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, em Vitória (ES), para o “Serviço de coluna”, onde atuava como preceptor.

O Dr. Rodrigo Rezende realizou avaliação clínica mais detalhada e concluiu que a Autora apresentava sinais clínicos de mielopatia espondilótica cervical e foi por este motivo que encaminhou a Autora para avaliação pelo “Grupo de coluna” da Santa Casa de Vitória, haja vista a gravidade do quadro clínico.

Realizou novos exames complementares de imagem:

Exame de Raios X da coluna cervical - em 08.07.2011 - fls. 26.

Exame de Ressonância magnética da coluna cervical - em 08.07/2011 - fls. 27.

Indicação: Cervicalgia intensa.

Foi avaliada por outros especialistas, inclusive o Dr. José Lucas Batista Junior, médico Ortopedista especialista em coluna vertebral que, também, teria constatado que o problema era realmente na coluna cervical, segundo o referido “Grupo de coluna” da Santa Casa.

(...)

Na Santa Casa de Misericórdia, o acompanhamento da Autora, que não possuía Plano de Saúde particular, foi realizado através do SUS - Sistema Único de Saúde.

A Autora foi encaminhada para reunião científica da junta médica do grupo da coluna da Santa Casa, com registro em livro ata.

No prontuário ambulatorial da Autora (fls. 190), datado a partir de 26.08.2011, verificamos o relato que a Autora teria sido encaminhada do consultório privado com diagnóstico de “Estenose do canal lombar”, porém, após examiná-la, foi diagnosticado quadro grave de estenose do canal cervical (pescoço).

A Autora negou que, nesta época, fizesse uso de Órtese (muletas) para poder deambular, embora no prontuário clínico de acompanhamento da Autora no Hospital da Santa Casa haja tal relato.

A Autora afirmou, durante a diligência pericial, que não teria sido comunicada que se submeteria à cirurgia na coluna cervical (pescoço) e que achava que o Dr. Lucas Barreto Júnior quem realizaria a cirurgia na coluna vertebral lombar.

Na reunião clínica do “Grupo coluna” da Santa Casa de Misericórdia - fls. 191 - ocorrida no dia 31.08.2011, verificamos o relato:

“Após discutido com grupo de coluna, foi optado por operar a paciente o mais rápido possível devido à intensa gravidade da lesão medular com sinais de mielomalácia com compressão medular absoluta.

A mielomalácia cervical é um sinal radiológico do sofrimento medular.

Conforme descreveu o Réu, o quadro clínico da Autora foi explicado para ela e seus familiares, com esclarecimentos sobre a patologia, riscos de não fazer a cirurgia e de possíveis sequelas da mesma.

(...)

Segundo a Autora, ao invés de ser feita a cirurgia na coluna vertebral lombar, os profissionais responsáveis optaram por efetuar cirurgia na coluna cervical, sem tê-la consultado e a sua família.

Às fls. 400 dos autos verificamos que a filha da Autora, presente à diligência pericial, assinou a “Autorização de internação” que registra que a cirurgia a ser realizada seria na coluna cervical.

(...).

Tal como observado pelo julgador de origem:

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, que se fundamentam no referido relato da história clínica da paciente, o perito deixou claro que a mudança de abordagem no tratamento prestado à parte autora pela equipe médica, alterando a cirurgia da coluna lombar para a coluna cervical, baseou-se em estudo de caso feito pelo “Grupo de coluna” da Santa Casa de Vitória e não foi feito de forma deliberada, pelo contrário, teve como base a ressonância magnética e outros exames de imagem, que apontavam que a autora apresentava quadro de estenose do canal cervical, com sinais de mielopatia espondilótica cervical, isto é, lesão medular cervical, provocada pelas alterações degenerativas da coluna cervical.

Em resposta aos quesitos de número 5 e 6 formulados pela parte autora, quando perguntado se a cirurgia realizada era de alto risco e necessária face ao quadro apresentado pela requerente, bem como se a mesma corria risco de vida ou paralisia caso não se submetesse à cirurgia, o perito foi categórico em afirmar que sim, o que demonstra a correção da abordagem da equipe médica que atendeu a requerente, conforme foi por ele registrado na conclusão do laudo, verbis:

(...)

“
Por todo o descrito e observado na Diligência Pericial, baseados na análise do prontuário médico hospitalar, nos laudos médicos, na histórica clínica e exame físico, nos critérios técnicos (médicos) e ainda nos exames complementares anexados aos autos, podemos concluir que foi correta a prioridade feita para o tratamento das alterações de natureza crônico degenerativas na região cervical da Autora, que já provocavam graves danos na medula espinhal.

A Autora apresentava a doença (Mielopatia) em fase avançada, com grande sofrimento da medula espinhal (Mielomalácia).

Embora, atualmente, a Autora apresente extensas limitações dos movimentos, principalmente no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo, não há evidências de falhas no diagnóstico e na conduta cirúrgica adotada. A não realização da cirurgia cervical poderia causar consequências e sequelas ainda mais graves na Autora.

A Autora apresenta sequelas permanentes de limitação de movimentos e da força muscular nos membros superiores e inferiores, mais acentuadas no dimidio esquerdo (metade do lado esquerdo do corpo), relacionadas ao tempo de evolução da Mielopatia e da gravidade das alterações apresentadas na medula espinhal cervical, identificadas como paralisia incompleta.” (grifo nosso)

Conforme registrado no laudo pericial, a alegação autoral de ausência de autorização para a realização da cirurgia na coluna cervical não se sustenta à luz do documento de fl. 320, assinado de próprio punho pela requerente, onde consta de forma bastante clara o C.I.D: TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM MIELOPATIA, tendo a autora declarado consentir em se submeter a quaisquer intervenções cirúrgicas que forem necessárias ou prudentes para o seu tratamento.

No que se refere à alegação de queda da cadeira que teria provocado a abertura da costura da região cervical, não há um relato sequer de tal acontecimento no prontuário médico da requerente, que também não logrou demonstrar tal ocorrência através da oitiva de testemunhas, não se desincumbindo, desta forma, do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Na verdade, o relato da autora é totalmente incompatível com a evolução do seu quadro de saúde informado no prontuário médico, pois, ao contrário do que foi afirmado na inicial, de que dois dias após a cirurgia teria ocorrido a abertura da costura da região cervical - lembrando que a primeira cirurgia ocorreu em 29/09/2011 - só há relatos no prontuário de que o local da cirurgia estaria drenando grande quantidade de secreção sanguinolenta no dia 09/11/2011, conforme documento de fl. 501, ou seja, após a realização da segunda cirurgia, tendo sido necessária outras duas cirurgias no local para fechamento da ferida, a primeira para retirada de debris (fl. 561) e a segunda plástica (fls. 674/675).

Finalmente, com relação ao encaminhamento da requerente para submeter-se à fisioterapia no CREFES, o “ACOMPANHAMENTO SERVIÇO SOCIAL” de fl. 753 confirma as alegações da requerida no sentido de que o procedimento correto que deveria ser adotado é que após a alta hospitalar a própria família deveria levar o encaminhamento ao CREFES para agendar a consulta de avaliação, sendo que não havia suporte de ambulância para realizar a transferência porque a paciente era munícipe de Serra e não de Vitória.

(...).

A paciente e sua família foram devidamente informados sobre a alteração no tratamento, como atestado no consentimento assinado e nos prontuários médicos.

Não foi comprovado que as condutas dos prepostos da requerida violaram normas médicas ou jurídicas aplicáveis. Pelo contrário, o procedimento cirúrgico adotado foi validado como correto frente a gravidade do quadro clínico da paciente.

Posto isso,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerente, mantendo incólume a sentença que rejeitou a pretensão autora.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da requerente, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

DO RECURSO DA REQUERIDA

Já requerida/apelante, nas razões do evento 9306154, insurge-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, afirmando que, na possibilidade remota de provimento do recurso da parte contrária, faz jus ao benefício com base no artigo 51 do Estatuto do Idoso, que assegura a gratuidade às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativo prestadoras de serviços às pessoas idosas, sendo prescindível, nesse caso, a comprovação da hipossuficiência financeira, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.742.251/MG e acolhido pela jurisprudência dos tribunais pátrios.

Contrarrazões ofertadas pela requerente/apelada no evento 9306156, pelo desprovimento do recurso, defendendo a necessidade de que comprovação da hipossuficiência financeira pela entidade filantrópica.

Com o desprovimento do recurso da requerente e manutenção da sentença de improcedência, não há sucumbência a ser suportada pela requerida, ficando, a meu ver, prejudicado o seu recurso, que objetiva o gozo dos benefícios da gratuidade.

No entanto, entendo oportuno assinalar que, de fato, o STJ, no julgamento supra mencionado, estabeleceu que:
“
Não se exige das entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa a demonstração de sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita, nos moldes do art. 99, §3º do Código de Processo Civil.

Isso porque, em razão do princípio da especialidade, é a Lei 10.741/2003 que elenca situação específica de gratuidade da justiça para tais entidades”.

O referido julgado ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Apesar disso, não identifico utilidade no julgamento do mérito do recurso, já que a requerida foi vencedora na demanda e não lhe será imputado qualquer ônus decorrente da sucumbência.

Diante disso, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação da requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da requerente e
JULGAR PREJUDICADO
o apelo da requerida.